Tribunal: TJMT
Processo: 1000805-51.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000805-51.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Empreitada, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THEMIS - CURSOS DE APOIO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME - ME - CNPJ: 10.142.351/0001-90 (EMBARGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), CETEC CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 32.970.691/0001-42 (EMBARGANTE), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), MARCOS DE CASTRO CAMILO - CPF: 426.829.916-53 (EMBARGANTE), MARA LUCIA BERTULUCCI CAMILO - CPF: 449.474.536-72 (EMBARGANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), CETEC CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 32.970.691/0001-42 (EMBARGADO), MARA LUCIA BERTULUCCI CAMILO - CPF: 449.474.536-72 (EMBARGADO), MARCOS DE CASTRO CAMILO - CPF: 426.829.916-53 (EMBARGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), THEMIS - CURSOS DE APOIO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME - ME - CNPJ: 10.142.351/0001-90 (EMBARGANTE), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), LARISSA MARQUES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 735.058.541-15 (ADVOGADO), MARA LUCIA BERTULUCCI CAMILO - CPF: 449.474.536-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANY KAROLINY PAIVA FRANCA ROMASZKO - CPF: 074.026.711-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração.
Apelação cível. Ação de rescisão contratual c/c indenização. Contrato de empreitada global. inadimplemento da construtora. Restituição de valores pagos e alugueres. Consequência lógica da rescisão e danos materiais. Julgamento ultra petita. Exceção do contrato não cumprido. Aceitação tácita do pagamento integral. Inércia em constituir em mora.
O
missão e contradição inexistentes.
M
ero inconformismo.
R
ediscussão da matéria.
I
mpossibilidade.
E
mbargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da construtora ré, mantendo a sentença que declarou rescindido contrato de empreitada global por seu inadimplemento e a condenou à restituição de valores pagos e alugueres à autora, bem como julgou improcedente a reconvenção.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside na alegação de contradição quanto à condenação de restituição de valores e omissão na análise da exceção do contrato não cumprido.

III. Razões de decidir

3.
A restituição dos valores pagos e dos alugueres decorre logicamente do pedido de rescisão contratual e de indenização por danos materiais, visando o retorno ao status quo ante e o ressarcimento dos prejuízos sofridos pela parte adimplente, não configurando julgamento
ultra petita
.

4. A tese da exceção do contrato não cumprido foi implicitamente analisada ao se constatar a inércia da construtora em constituir a autora em mora por eventual atraso nos pagamentos e a aceitação tácita do pagamento integral do contrato, o que afasta a alegação de inadimplemento da autora como justificativa para a inexecução da obra.

5. O objetivo dos embargos de declaração é corrigir omissões, contradições ou obscuridades, e não reanalisar o mérito da causa, o que não foi identificado no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Em ações de rescisão contratual por inadimplemento, a condenação à restituição dos valores pagos e ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes do descumprimento contratual não configura julgamento ultra petita. A alegação da exceção do contrato não cumprido exige a demonstração inequívoca do inadimplemento da outra parte, não se sustentando quando há aceitação tácita do pagamento e inércia em constituir em mora."

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022; CC
arts
. 394, 475 e 111.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp 1320114/MT; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
969978/MS; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por

CETEC CONSTRUÇÕES LTDA e Outros
,
contra o v. acórdão da 1a Câmara Cível do
eg
. TJMT, que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por CETEC CONSTRUCOES LTDA em desfavor da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de “Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada THEMIS - CURSOS DE APOIO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME em desfavor da apelante
/embargante
, julgo
u
parcialmente procedente os pedidos, para declarar rescindido o contrato de Id 4808845, devendo para tanto os réus/apelantes arcarem com as seguintes condenações: a) restituir a autora/apelada o valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais); b) restituir a autora os valores pagos com alugueres (R$ 3.250,00 – três mil duzentos e cinquenta reais, e seus acréscimos, mês a mês) apurado por mero cálculo aritmético, respeitando o prazo de 210 (duzentos e dez) dias – 180+30, previstos na cláusula 7 – após o dia 23 de outubro de 2013; c) condenou também a apelante ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitrou em 15% (quinze por cento) sob o valor atualizado da condenação. Por fim, julgou improcedente o pedido de reconvenção proposto pela ré/reconvinda/apelante em face da autora/reconvinda/apelada, e, ainda, condenou no pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios que arbitrou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e o faço com fulcro no § 8o, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Sustentam os Embargantes que há contradição na r. sentença e no v. Acórdão ao condená-los
a restituir à autora
: a)
a quantia de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), pois inexiste pedido específico nesse sentido e de comprovação do efetivo desembolso nos autos
; b)
os valores pagos a título de alugueres, igualmente apontando a inexistência de pedido expresso e de prova do respectivo pagamento.

Alegam que a petição inicial da autora formulou pedido genérico de indenização por lucros cessantes, danos morais e danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença (pedido "g"), o que, a seu ver, torna a condenação à restituição de valores específicos um julgamento
extra petita
.

Apontam omissão nas decisões vergastadas por não terem analisado a tese da exceção do contrato não cumprido.

Argumentam que a
a
utora
/a
pelada não cumpriu suas obrigações contratuais, notadamente no que concerne aos pagamentos para aquisição de material e custeio de mão de obra nas datas estabelecidas no contrato.

Pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
,
para que seja
m
sanado
s
o
s
vício
s

apontados
.
Em consequência, pugnam pela reforma do v. Acórdão e da r. sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na Ação principal

A
embargad
a
ofert
ou
contrarrazões
rebatendo os argumentos dos declaratório e pede pelo não acolhimento dos embargos
(Id.
279353856
).

É o relatório.

Cuiabá, data do registro no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de
rejulgamento
da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma -
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1320114/MT - Rel. Min. Marco
Buzzi
- Julgamento em 03/05/2016 -
DJe
de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do
eg
. STJ, os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se
impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção -
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 –
DJe
do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho,
“a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”
. (
in
Direito Processual Civil Brasileiro - 2o
vol
, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Analisando detidamente as razões dos Embargos, verifico que não assiste razão aos Embargantes, não se configurando a alegada contradição ou omissão no julgado.

a) Inexistência de Julgamento
Ultra Petita

No que concerne à alegação de julgamento ultra petita
, sob o argumento de que não haveria pedido específico de restituição dos valores de R$ 450.000,00 e dos alugueres, tal argumento não prospera.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a ação principal versa sobre a rescisão de contrato de construção por empreitada global, em razão do inadimplemento da construtora Embargante. Em ações de rescisão contratual, o retorno ao
status quo ante
das partes é uma consequência lógica e jurídica da resolução do negócio, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência pátria.

Nesse sentido, a restituição dos valores pagos pelo serviço não realizado é inerente ao pedido de rescisão contratual, não configurando julgamento fora dos limites do pedido inicial. A pretensão de ver rescindido o contrato implica, necessariamente, a necessidade de se restabelecer o equilíbrio econômico rompido pelo inadimplemento, o que se faz, dentre outras formas, pela devolução dos valores desembolsados.

Ademais, conforme se depreende da leitura atenta da petição inicial, a Autora,
ora Embargada
, narrou o pagamento integral do valor do contrato (R$ 900.576,00) e o descumprimento da obrigação de construir por parte da Ré. Embora tenha formulado pedido de indenização por danos materiais a serem liquidados, o pedido de rescisão contratual, por si só, já embasa a ordem de restituição dos valores pagos, evitando o enriquecimento sem causa da parte inadimplente.

Nesse ponto, o v. Acórdão embargado, ao manter a r. sentença, assim se manifestou, em consonância com o entendimento aqui exposto:

Desse modo, revela-se acertada a sentença ao determinar a rescisão contratual diante da inexecução da obra e ao ordenar à apelante que devolva a quantia de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), correspondente à metade do valor pago pela apelada, regularizando, assim, o descumprimento das obrigações contratuais por parte do apelan
t
e.

Quanto à restituição dos valores pagos a título de alugueres, igualmente decorre dos danos materiais suportados
pela
Embargada em razão do atraso na entrega da obra, sendo consectário lógico do pedido de indenização e do restabelecimento do
status quo ante
.

Portanto, não há que se falar em julgamento
ultra petita
, porquanto as condenações à restituição de valores encontram-se implicitamente contidas no pedido de rescisão contratual e de indenização por danos materiais formulados na exordial.

b) Inexistência de Omissão Quanto à Exceção do Contrato Não Cumprido

No que tange à alegada omissão quanto à análise da tese da exceção do contrato não cumprido, também não vislumbro a ocorrência do vício apontado.

A tese da exceção do contrato não cumprido pressupõe a demonstração inequívoca de que a parte autora não cumpriu suas obrigações contratuais, dando azo ao inadimplemento da outra parte. No caso em tela, o v. Acórdão embargado, ao analisar as provas dos autos, destacou a inércia da Embargante em constituir a Embargada em mora diante de eventual atraso nos pagamentos, bem como a aceitação tácita do pagamento integral do contrato, ainda que extemporâneo.

A aceitação tácita do pagamento integral, sem qualquer ressalva ou manifestação de intenção de rescindir o contrato por eventual mora, demonstra a superação de qualquer alegação de exceção do contrato não cumprido. A conduta da Embargante em receber a totalidade do valor contratado criou na Embargada a legítima expectativa de que a obra seria realizada, não podendo, posteriormente, alegar o inadimplemento da Embargada como justificativa para a sua própria inexecução contratual.

Nesse sentido, o v. Acórdão foi claro ao fundamentar a rejeição da tese defensiva da Embargante:

O ponto a ser inicialmente questionado é
por que
a apelante, ao se considerar prejudicada pelo vencimento e não pagamento das prestações pela apelada, não tomar as medidas legais cabíveis para constituir em mora e, em seguida, promover a rescisão do contrato, conforme fornecer os
arts
. 394 e 475 do Código Civil? Tal omissão demonstra uma inércia que contraria o princípio da boa-fé e os critérios de diligência nas relações contratuais, criando insegurança jurídica e agravando uma situação conflituosa entre as partes.

A apelante recebeu a integralidade do valor contratado, sem inclusão de multa, ainda que extemporâneo, configura a anuência tácita nos termos do art. 111 do Código Civil, o qual dispõe que “o silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa”.

Portanto, a tese da exceção do contrato não cumprido foi devidamente analisada, ainda que implicitamente, ao se reconhecer a aceitação tácita do pagamento e a inércia da Embargante em rescindir o contrato por eventual inadimplemento da Embargada.

Na realidade, nota-se que a real intenção da Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade essa estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

Diante do exposto, não se vislumbra a ocorrência de contradição ou omissão no v. Acórdão embargado, porquanto as questões suscitadas nos presentes Embargos de Declaração foram devidamente enfrentadas, ainda que de forma contrária aos interesses dos Embargantes.

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025